Tribunal: TJMT
Processo: 1011294-66.2025.8.11.0004
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1011294-66.2025.8.11.0004
E M E N T A
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. VALIDADE DAS PROVAS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que, em audiência de custódia, relaxou a prisão em flagrante dos recorridos, autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), ao reconhecer a ilicitude da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e sem fundadas razões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem pessoal dos recorridos foi realizada com base em fundada suspeita; (ii) estabelecer se o ingresso domiciliar sem mandado judicial foi amparado por fundadas razões aptas a legitimar a atuação policial e a validade das provas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A tentativa de retorno abrupto do suspeito ao interior da residência ao avistar a viatura policial configura comportamento objetivamente suspeito, apto a justificar a abordagem pessoal com base no art. 244 do CPP.
A localização de substância entorpecente na posse do abordado reforça o juízo de plausibilidade da suspeita inicial e legitima a continuidade da diligência policial.
A percepção de movimentação suspeita no interior do imóvel, acompanhada de som de descarga, indica possível tentativa de eliminação de vestígios, contribuindo para a formação de fundadas razões para o ingresso domiciliar.
A análise da legalidade da atuação policial deve considerar o encadeamento dinâmico e progressivo dos fatos, e não a fragmentação isolada de cada elemento indiciário.
A fundada suspeita não exige certeza prévia da prática delitiva, sendo suficiente a existência de circunstâncias objetivas que tornem plausível a intervenção estatal.
O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que autoriza a atuação imediata da polícia diante de indícios concretos da prática delitiva.
A apreensão de diversas porções de drogas, instrumentos típicos de traficância e a presença de usuários no local corroboram a existência de atividade ilícita no interior do imóvel.
A atuação policial, fundada em elementos concretos e progressivamente revelados, não configura violação à inviolabilidade domiciliar, estando em consonância com a jurisprudência do STF e do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A tentativa de evasão para o interior da residência ao avistar a polícia, aliada à apreensão de droga em posse do agente, configura fundada suspeita apta a justificar a busca pessoal. 2. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões formadas a partir de circunstâncias objetivas e progressivamente verificadas no curso da diligência. 3. A análise da legalidade da atuação policial deve considerar o contexto fático global e dinâmico, não sendo exigível prova pré-constituída do delito. 4. A natureza permanente do crime de tráfico de drogas autoriza a atuação imediata da polícia diante de indícios concretos da prática delitiva.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 157, caput e §1o, 240, §2o, 244 e 303; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280); STF, AgReg no RE 1.447.032/CE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12.09.2023; STF, RE 1.491.517, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14.10.2024; STF, RE 1.492.256, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 17.02.2025; STJ, REsp 1.574.681/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 20.04.2017; STJ, AgRg no HC 888.868/CE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 19.08.2024; STJ, RE no AgRg no HC 931.174/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.03.2025; STJ, AgRg no HC 872.060/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 01.07.2025; STJ, AgRg no HC 1.035.519/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 02.03.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1011294-66.2025.8.11.0004

CLASSE:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

ASSUNTO:
[ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS AFINS]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:
[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MATEUS PEREIRA DUARTE DA SILVA - CPF: 071.846.321-84 (RECORRIDO), WEMERSON MATHEUS MARQUES FERNANDES - CPF: 016.957.891-72 (RECORRIDO), MAYKON DOUGLAS SALES VIEIRA - CPF: 019.092.201-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RODRIGUES LOBO - CPF: 028.090.501-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des(a). WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL; VENCIDO O RELATOR QUE DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. VALIDADE DAS PROVAS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que, em audiência de custódia, relaxou a prisão em flagrante dos recorridos, autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), ao reconhecer a ilicitude da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e sem fundadas razões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem pessoal dos recorridos foi realizada com base em fundada suspeita; (ii) estabelecer se o ingresso domiciliar sem mandado judicial foi amparado por fundadas razões aptas a legitimar a atuação policial e a validade das provas obtidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tentativa de retorno abrupto do suspeito ao interior da residência ao avistar a viatura policial configura comportamento objetivamente suspeito, apto a justificar a abordagem pessoal com base no art. 244 do CPP.

A localização de substância entorpecente na posse do abordado reforça o juízo de plausibilidade da suspeita inicial e legitima a continuidade da diligência policial.

A percepção de movimentação suspeita no interior do imóvel, acompanhada de som de descarga, indica possível tentativa de eliminação de vestígios, contribuindo para a formação de fundadas razões para o ingresso domiciliar.

A análise da legalidade da atuação policial deve considerar o encadeamento dinâmico e progressivo dos fatos, e não a fragmentação isolada de cada elemento indiciário.

A fundada suspeita não exige certeza prévia da prática delitiva, sendo suficiente a existência de circunstâncias objetivas que tornem plausível a intervenção estatal.

O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que autoriza a atuação imediata da polícia diante de indícios concretos da prática delitiva.

A apreensão de diversas porções de drogas, instrumentos típicos de traficância e a presença de usuários no local corroboram a existência de atividade ilícita no interior do imóvel.

A atuação policial, fundada em elementos concretos e progressivamente revelados, não configura violação à inviolabilidade domiciliar, estando em consonância com a jurisprudência do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A tentativa de evasão para o interior da residência ao avistar a polícia, aliada à apreensão de droga em posse do agente, configura fundada suspeita apta a justificar a busca pessoal. 2. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões formadas a partir de circunstâncias objetivas e progressivamente verificadas no curso da diligência. 3. A análise da legalidade da atuação policial deve considerar o contexto fático global e dinâmico, não sendo exigível prova pré-constituída do delito. 4. A natureza permanente do crime de tráfico de drogas autoriza a atuação imediata da polícia diante de indícios concretos da prática delitiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 157, caput e §1o, 240, §2o, 244 e 303; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280); STF, AgReg no RE 1.447.032/CE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12.09.2023; STF, RE 1.491.517, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14.10.2024; STF, RE 1.492.256, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 17.02.2025; STJ, REsp 1.574.681/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 20.04.2017; STJ, AgRg no HC 888.868/CE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 19.08.2024; STJ, RE no AgRg no HC 931.174/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.03.2025; STJ, AgRg no HC 872.060/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 01.07.2025; STJ, AgRg no HC 1.035.519/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 02.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que, em audiência de custódia realizada no dia 1o de outubro de 2025, relaxou a prisão em flagrante de
Wemerson
Matheus Marques Fernandes
e
Mateus Pereira Duarte da Silva
, autuados pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que a busca domiciliar foi lícita, visto que, ao ver a presença da polícia,
Wemerson
tentou evadir-se, demonstrando nervosismo exagerado, o que indica fundadas suspeitas de que poderia estar na posse de objetos ilícitos.

Alega que a revista pessoal foi lícita e que restou comprovada a situação de flagrante a autorizar a busca domiciliar.

Aduz que, considerando a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, aliada à tentativa de fuga, havia fundadas razões para a entrada no imóvel sem mandado judicial.

Com essas considerações, requer a reforma da decisão para:
1)
declarar a legalidade da prova;
2)
homologar a prisão em flagrante;
3)
decretar a prisão preventiva dos autuados; e
4)
autorizar a busca e apreensão na residência dos recorridos e a quebra de sigilo dos aparelhos telefônicos encontrados.

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública requer o desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento parcial e provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR):

A controvérsia jurídica reside em definir se as circunstâncias fáticas narradas configuram fundadas razões aptas a autorizar o ingresso forçado no domicílio sem mandado judicial.

Conforme documentado nos autos, na noite de 29 de setembro de 2025, por volta das 21h38min, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo no bairro São José, em Barra do Garças (MT), quando avistaram
Wemerson
saindo de uma residência localizada na esquina da rua Major Otávio Pitaluga com a rua Dona
Delvita
Galvão.

Segundo o relato dos agentes de segurança, ao perceber a aproximação da viatura policial, o suspeito tentou retornar para o interior da residência, sendo alcançado ainda na calçada.

Durante a busca pessoal, foi localizado no bolso de seu short um envelope tipo
ziplock
contendo substância análoga à maconha.

Os policiais militares relataram ter percebido movimentação suspeita no interior da residência, inclusive barulho de descarga de vaso sanitário, conduta que interpretaram como tentativa de desfazer-se de entorpecentes.

Desse modo, determinaram que as pessoas presentes na residência saíssem para a área externa, momento em que identificaram o segundo suspeito,
Mateus
, que afirmou ser morador do imóvel juntamente com
Wemerson
.

Além dos dois suspeitos, saíram da residência outras quatro pessoas (três mulheres e um homem), todos apresentando sinais visíveis de estarem sob efeito de entorpecentes.

Com apoio de outra guarnição policial militar, os agentes entraram na residência e realizaram varredura em todos os cômodos, localizando diversas porções de drogas, especificamente cocaína (10,61 g) e maconha (74,90 g), balança de precisão, embalagens tipo
ziplock
, papel-alumínio, papel-filme, cachimbo de madeira, diversos aparelhos celulares e uma bicicleta. As drogas estavam escondidas em diversos locais, como canos de tubulação de água e buracos de tijolos na parede. Diante da materialidade verificada, foi dada voz de prisão aos dois suspeitos, que foram conduzidos à delegacia de polícia.

Durante o interrogatório policial,
Wemerson
negou as acusações, afirmando que não estava traficando nem associado para cometimento de crime, que não pertence à facção criminosa, e que havia em seu bolso apenas um pacote de
ziplock
vazio referente a drogas que já havia consumido. Relatou que estavam comemorando um aniversário na residência e que acredita que a droga encontrada foi “plantada”. Por sua vez,
Mateus
exerceu o direito constitucional ao silêncio.

Na audiência de custódia, o Ministério Público pugnou pela homologação do flagrante e conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, incineração da droga e autorização para extração e análise dos dados contidos nos celulares apreendidos.

A Defensoria Pública postulou o relaxamento do flagrante por invasão de domicílio.

O juízo de origem acolheu o pedido defensivo e relaxou a prisão por considerar ausentes os motivos idôneos para justificar as buscas sem mandado judicial.

O
decisum
baseou-se na inexistência de
investigação prévia, denúncias anônimas ou depoimentos de usuários
, sendo que a mera abordagem de suspeito em via pública,
meramente por ele indicar fuga da guarnição
, não justifica a abordagem pessoal, tampouco a busca domiciliar.

A inviolabilidade domiciliar constitui garantia constitucional que visa assegurar ao indivíduo um espaço de privacidade e intimidade, protegendo-o contra invasões arbitrárias do poder público.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616 (Tema 280), fixou que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

A Suprema Corte enfatizou que as fundadas razões devem existir antes do ingresso, não podendo ser justificadas por elementos observados após a entrada (
fishing

expeditions
).

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, tem aplicado o referido entendimento, exigindo a demonstração de fundadas razões prévias, objetivas e concretas para o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

O Ministro Rogerio
Schietti
Cruz (REsp n. 1.574.681/RS
[1]
) destacou que a ausência de elementos seguros para justificar a entrada na residência fragiliza a garantia constitucional. Da mesma forma, a Sexta Turma (
AgRg
no HC n. 888.868/CE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro
[2]
) assentou que a apreensão de drogas em posse de indivíduo não justifica, por si só, a entrada no domicílio sem prévio mandado judicial.

Aplicando tais parâmetros ao caso concreto, verifico que a atuação policial não se encontra amparada em fundadas razões prévias, objetivas e concretas, visto que a guarnição realizava simples patrulhamento de rotina, sem denúncia anterior, monitoramento ou investigação em curso no local. A abordagem decorreu exclusivamente da percepção de que
Wemerson
retornou à residência ao avistar a viatura.

O Ministério Público sustenta que essa tentativa de retorno (a qual intitulou como fuga) configura fundada razão para o ingresso domiciliar. Contudo, o STF e o STJ são categóricos ao afirmar que a fuga ou o nervosismo ao avistar a polícia, desacompanhados de outros elementos, não configuram justa causa para a violação.

No caso em análise, sequer se cogita de fuga propriamente dita, visto que o autuado apenas tentou retornar ao imóvel, não havendo qualquer registro de nervosismo exagerado, anormalidade ou atitude suspeita que justificasse a intervenção policial.

Converter um comportamento absolutamente natural (
retornar para casa
) em indício de criminalidade viola frontalmente a jurisprudência das Cortes Superiores.

A alegação ministerial de que a exigência de mandado torna o trabalho policial ineficaz não merece prosperar, visto que a eficiência da atividade persecutória não pode se sobrepor à proteção dos direitos fundamentais.

Ademais, a localização de pequena porção de maconha na busca pessoal, quantidade plenamente compatível com o uso próprio (art. 28 da Lei de Drogas), não é suficiente para autorizar o ingresso domiciliar automático, por não configurar presunção de flagrante contínuo de tráfico no interior do imóvel.

A percepção do suposto “barulho de descarga” constitui elemento indiciário excessivamente subjetivo, que não permite inferir o grau de certeza exigido para excepcionar a proteção da casa.

E, embora o tráfico seja crime de natureza permanente (art. 303, CPP), essa classificação não consubstancia salvo-conduto para o ingresso forçado desprovido de indícios prévios concretos da traficância no local.

Portanto, reconhecida a ilegalidade da entrada, todas as provas obtidas em decorrência da busca domiciliar são ilícitas por derivação, nos termos do artigo 157,
caput
, e § 1o, do Código de Processo Penal.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

______________________________________________________________

[1]
A mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo recorrido, embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, por si só, justa causa a autorizar o ingresso em seu domicílio, sem o consentimento do morador - que deve ser mínima e seguramente comprovado - e sem determinação judicial. (STJ. REsp 1574681 / RS. Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. Órgão Julgador:

T6 - SEXTA TURMA. Data do Julgamento
:
20/04/2017.
DJe
: 30/05/2017).

[2]
Conforme já sedimentado na jurisprudência da Sexta Turma desta Corte, a apreensão de drogas em posse de indivíduo não justifica a entrada em seu domicílio ou de terceiro sem a devida expedição de prévio mandado judicial. (STJ.
AgRg
no HC 888868 / CE. Relator

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (1182). Órgão Julgador:

T6 - SEXTA TURMA. Data do Julgamento
:
19/08/2024.
DJe
: 22/08/2024).

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (2o VOGAL):

Peço vista
antecipada

dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 31 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO - PLENÁRIO VIRTUAL):

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (2o VOGAL):

Egrégia Câmara
,

Peço
vênia

ao eminente Relator para divergir.

Consoante já relatado, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à aferição da legalidade das diligências realizadas pelos agentes estatais, notadamente a revista pessoal do primeiro abordado e o posterior ingresso no interior da residência, de onde resultou
na
apreensão de substâncias entorpecentes e de instrumentos usualmente associados à mercancia ilícita.

Cuida-se, portanto, de examinar se, à luz do contexto fático delineado nos autos, estavam presentes fundadas razões aptas a legitimar a atuação policial, sem vulneração da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.

Segundo os elementos informativos coligidos, em patrulhamento ostensivo, a guarnição policial visualizou o recorrente
Wemerson
saindo de residência localizada na esquina das ruas Otávio Pitaluga e Dona
Delvita
Galvão.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou retornar rapidamente para o interior do imóvel, sendo abordado ainda na calçada, ocasião em que foi localizada em seu bolso uma porção de substância análoga à maconha.

Na sequência, os policiais perceberam movimentação suspeita no interior da residência,
inclusive o som de descarga de vaso sanitário
, circunstância que motivou a orientação para que as pessoas presentes saíssem do local.

Entre elas encontrava-se o recorrente
Mateus
, que afirmou residir no imóvel juntamente com
Wemerson
, além de outras quatro pessoas que aparentavam estar sob efeito de entorpecentes.

Com o apoio de outra guarnição, foi realizada busca no interior da casa, sendo encontrados entorpecentes, embalagens tipo
zip-
lock
, balança de precisão, utensílios de preparo, diversos aparelhos celulares, porções de maconha e cocaína escondidas em tubulações e cavidades estruturais, além de objetos de origem duvidosa.

As pessoas que estavam no local confirmaram que apenas consumiam drogas ali e que os moradores eram os recorridos, os quais, segundo o condutor, admitiram integrar facção criminosa e comercializar entorpecentes em sociedade.

A decisão recorrida, entretanto, entendeu inexistirem fundadas razões para a abordagem inicial e, por consequência, reputou ilícito o ingresso domiciliar, concluindo pela nulidade das provas e pelo relaxamento do flagrante, ao argumento de que a tentativa de retorno ao imóvel não configuraria fundada suspeita, de que a pequena quantidade de droga localizada na busca pessoal não autorizaria a diligência subsequente e de que o barulho de descarga representaria elemento subjetivo insuficiente à mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.

Com as devidas escusas e respeito ao voto do e. Relator, não me parece que a solução adotada seja a que melhor se harmoniza com o conjunto fático delineado nos autos e com a orientação jurisprudencial consolidada, sobretudo quando se examina a dinâmica da ocorrência em sua integralidade, e não de forma compartimentada.

A abordagem pessoal, ao contrário do que se concluiu na decisão recorrida, decorreu de dados concretos extraídos da própria dinâmica dos acontecimentos, consubstanciados em comportamento objetivamente suspeito do agente, que, ao perceber a aproximação da viatura policial, tentou retornar de forma abrupta e imediata ao interior da residência da qual havia acabado de sair.

A experiência forense revela que tal conduta, longe de representar reação neutra ou socialmente indiferente, projeta-se, com frequência, como indicativo de evasão ou de tentativa de ocultação de ilícitos, especialmente quando praticada por indivíduo que, instantes antes, encontrava-se em local potencialmente vinculado à prática criminosa e que, ao notar a presença estatal, busca refúgio imediato no interior do imóvel.

Nesse contexto, a intervenção policial se fundou em circunstância exteriorizada, concreta e verificável, apta a despertar fundada suspeita e, por conseguinte, a legitimar a revista pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

A fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal não demanda certeza prévia acerca da ocorrência de crime, nem exige que a atuação policial esteja lastreada em investigação anterior ou em informações previamente documentadas.

Exige, isso sim, a presença de circunstâncias objetivas que, apreciadas segundo critérios de razoabilidade e experiência comum, tornem plausível a intervenção estatal.

No caso concreto, a tentativa de retorno ao interior da residência não se deu de forma casual ou indiferente, mas em reação direta à aproximação da viatura policial, circunstância que, somada à imediata localização de substância entorpecente em posse do abordado, revela quadro indiciário suficiente para legitimar a revista pessoal.

A compreensão da legalidade da diligência não pode ser dissociada da sequência lógica e encadeada dos acontecimentos, sob pena de se desfigurar a própria dinâmica em que ordinariamente se desenvolve a atuação policial ostensiva.

No caso, conforme já assentado, a intervenção estatal apoiou-se em um
processo cognitivo progressivo
, edificado a partir de circunstâncias concretas que se sucederam de forma coerente e encadeada, iniciando-se com o comportamento evasivo do agente ao perceber a aproximação da viatura, prosseguindo com a localização de substância entorpecente em sua posse e culminando na percepção de movimentação suspeita no interior da residência, acompanhada do som de descarga, elemento que se projeta, em juízo de plausibilidade, como indicativo de tentativa de eliminação de vestígios.

Consideradas em conjunto, tais circunstâncias revelam quadro fático dotado de densidade objetiva suficiente para justificar a atuação policial, evidenciando que a diligência não decorreu de impulso intuitivo, mas de avaliação gradual e racional da realidade empírica apresentada no momento da abordagem.

A leitura fragmentada desses dados, como se cada circunstância devesse, isoladamente, justificar a intervenção estatal, acaba por desconsiderar a natureza eminentemente dinâmica das ocorrências policiais, nas quais a fundada suspeita não se apresenta, em regra, de modo estanque e pré-constituído, mas se forma gradualmente, à medida que novos elementos são revelados no curso da diligência.

A exigência de que cada fato, tomado isoladamente, possua aptidão suficiente para autorizar a medida implicaria, na prática, inviabilizar a atuação preventiva do Estado, impondo padrão de certeza incompatível com a própria lógica do art. 244 do Código de Processo Penal, que se satisfaz com juízo de plausibilidade amparado em dados objetivos.

A abordagem, nesse cenário, revelou-se não apenas legítima, mas necessária à adequada verificação da situação, sobretudo porque, diante de crime permanente como o tráfico ilícito de entorpecentes, a pronta atuação estatal constitui instrumento legítimo de preservação da ordem pública e de prevenção da dispersão de vestígios.

A inércia, ao contrário, poderia ensejar a eliminação de provas e frustrar a própria eficácia da persecução penal, circunstância que evidencia a razoabilidade da intervenção e a compatibilidade da medida com os parâmetros constitucionais que regem a matéria.

Com efeito, a interpretação conferida pela decisão recorrida, ao desconsiderar a relevância do comportamento evasivo e ao exigir elementos mais robustos antes mesmo da abordagem, termina por impor à atividade policial um padrão de certeza incompatível com a própria lógica do art. 244 do Código de Processo Penal, que se satisfaz com fundada suspeita, e não com prova pré-constituída do delito.

A exigência de confirmação prévia acabaria por inviabilizar a atuação preventiva do Estado e por esvaziar a eficácia das diligências ostensivas, cuja finalidade é justamente apurar situações suspeitas que se apresentam no plano empírico.

A propósito, em situações semelhantes, a jurisprudência desta Corte tem admitido a validade da atuação policial quando lastreada em fundada suspeita objetivamente exteriorizada, sendo firme o entendimento de que é válida a busca pessoal realizada com base em elementos concretos que justificam a medida, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, como decidido no N.U. 1010263-23.2023.8.11.0055, de relatoria do Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues.

De igual modo, esta Primeira Câmara Criminal já assentou que “
a existência de fundadas razões justifica a busca domiciliar sem mandado, sobretudo quando a diligência se apoia em informações concretas e indícios reais da prática de delito, não configurando violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio
”, conforme decidido no N.U. 1009227-73.2023.8.11.0045, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri.

O precedente, vale registrar, foi proferido justamente por Sua Excelência, ora eminente Relator, em contexto no qual se reconheceu que a análise da legalidade do ingresso domiciliar deve ser realizada à luz das circunstâncias concretas que antecederam a diligência, admitindo-se a mitigação da inviolabilidade do domicílio quando presentes elementos objetivos indicativos de flagrante delito.

É certo que cada caso possui suas particularidades fáticas, as quais naturalmente podem conduzir a soluções distintas.

Todavia, a técnica jurídica empregada para a aferição da legalidade da diligência permanece inalterada, fundada na verificação, em concreto, da existência de circunstâncias objetivamente exteriorizadas aptas a caracterizar fundadas razões.

O que se observa, portanto, não é a superação daquele entendimento, mas a necessidade de sua adequada aplicação ao caso sob exame, à luz da moldura fática delineada nos autos.

Nessa perspectiva, os parâmetros hermenêuticos adotados no referido precedente mostram-se plenamente compatíveis com a hipótese presente, pois também aqui a atuação policial se apoiou em dados concretos e progressivamente revelados, capazes de justificar, em juízo preliminar, o ingresso no domicílio.

Assim, embora as circunstâncias específicas não sejam idênticas, o raciocínio jurídico permanece o mesmo, consistindo em aferir se, diante do conjunto dos elementos colhidos no momento da diligência, havia fundada suspeita de situação
flagrancial
.

No caso concreto, como visto, o comportamento evasivo do agente, a apreensão de entorpecente em sua posse e os indícios de movimentação interna com possível eliminação de vestígios compõem quadro que se amolda à orientação anteriormente firmada, revelando-se coerente, portanto, a aplicação do mesmo critério jurídico.

A orientação é reiterada por julgados desta Corte que reconhecem a licitude do ingresso domiciliar em situações de flagrante em crime permanente, como o tráfico de drogas, não se reconhecendo nulidade quando as buscas domiciliares se mostram, em juízo preliminar, idôneas e amparadas por indícios concretos.

Não se pode desconsiderar, ainda, que o tráfico ilícito de entorpecentes constitui crime permanente, circunstância que autoriza a atuação policial imediata diante de elementos indicativos da prática delitiva.

A apreensão de diversas porções de drogas, balança de precisão, embalagens e utensílios de preparo, além da existência de múltiplos usuários no interior do imóvel, reforça o contexto típico de ponto de comercialização, evidenciando que a diligência não foi fruto de conjectura, mas de fundada percepção da realidade fática.

Registro, inclusive, que recentemente, no
HC 1011450-32.2026.8.11.0000
, distribuído sob minha relatoria, indeferi pedido liminar em situação substancialmente semelhante, na qual a tentativa de evasão do agente ao visualizar a viatura, somada ao barulho de descarga proveniente da residência, constituiu fundamento idôneo para reconhecer, em juízo preliminar, a legalidade do ingresso domiciliar, por evidenciar risco concreto de eliminação de provas em crime permanente.

Diante desse contexto, concluo que a abordagem pessoal se mostrou legítima, que o ingresso domiciliar foi amparado por fundadas razões objetivamente demonstradas e que as provas obtidas são válidas, não havendo falar em relaxamento do flagrante.

A decisão recorrida, portanto, merece reforma para restabelecer a regularidade da persecução penal, permitindo ao juízo de origem reexaminar a situação cautelar à luz dos elementos concretos dos autos.

Pelo exposto,

concessa

venia
ao eminente relator e, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar a decisão recorrida, reconhecendo a licitude da revista pessoal e do ingresso domiciliar, bem como a validade das provas produzidas, com a consequente homologação do Auto de Prisão em Flagrante e prosseguimento regular da persecução penal, restituindo-se os autos para o juízo de origem apreciar a conversão da prisão em flagrante em preventiva ou a concessão de liberdade provisória e medidas cautelares.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [recorrente] sustenta que “
a revista pessoal foi lícita e que restou comprovada a situação de flagrante a autorizar a busca domiciliar
”.

O d. Relator, Des. Orlando de Almeida Perri, desproveu o recurso, mantendo a “
ilicitude da busca domiciliar, por ter sido realizada sem mandado judicial e sem fundadas razões”
.

O segundo vogal, i. Des. Wesley Sanchez Lacerda, pediu
vista e
divergiu do voto do relator para prover parcialmente o recurso e, por conseguinte, “
reformar a decisão recorrida, reconhecendo a licitude da revista pessoal e do ingresso domiciliar, bem como a validade das provas produzidas
”.

Vejamos.

Extraem-se dos depoimentos dos policiais militares [
Lucas Rodrigues Lobo e Maykon Douglas Sales Vieira
] que: 1)
em 29.9.2025, por volta das 21h38min, realizavam rondas
ostensivas
na Rua Major Otavio Pitaluga no Bairro São Jose, quando visualizaram WEMERSON MATHEUS MARQUES FERNANDES [primeiro recorrido] saindo de uma residência; 2)
ao perceber a aproximação da viatura, o recorrido tentou adentrar na residência, mas o alcançaram e procederam a abordagem; 3) em busca pessoal, apreenderam “
um envelope do tipo zip-
lock
contendo substância análoga à maconha
”
; 4) perceberam “
movimentação suspeita no interior da residência [...] sendo possível ouvir o barulho de descarga de vaso sanitário
”; 5) da residência, saíram MATEUS PEREIRA DUARTE DA SILVA [segundo recorrido] e mais “
quatro pessoas (três mulheres e um homem), todos apresentando sinais visíveis de estarem sob efeito de entorpecentes”
; 6) realizada a busca domiciliar, localizaram, na cozinha, “pedaços” de substância análoga à maconha, diversos pacotes do tipo “
zip-
lock
”, uma balança de precisão, rolo de papel-alumínio e papel-filme; 7) nos fundos do imóvel, um cachimbo de madeira, diversos aparelhos celulares e uma bicicleta; 8) no quintal, diversas porções de substância análoga à maconha escondidas dentro de um cano de tubulação de água e pinos de cocaína escondidos em buracos de tijolos na parede, bem como em um cano de tubulação de água; 9) questionaram as 4 (quatro) pessoas que estavam na residência [não identificadas] sobre vínculo com os recorridos, os quais informaram que estavam no local para consumir drogas e indicaram os recorridos como proprietários; 10) durante entrevista informal, os recorridos admitiram “
integrar a facção “Comando Vermelho
”.

As apreensões decorrentes das buscas pessoal e domiciliar totalizaram
14 (quatorze) pinos de cocaína, com massa de 10,61g (dez gramas, seiscentos e quinze miligramas), 11 (onze) porções de maconha, pesando 40,835 (quarenta gramas, oitocentos e trinta e cinco miligramas), uma porção de maconha, com peso total de 34,070g (trinta e quatro gramas e setenta miligramas), uma balança de precisão, sacos tipo “
zip-
loc
”, 1 (um) rolo de papel filme e 1 (um) rolo papel-alumínio
(Termo de Apreensão no
2025.16.468611
- ID
347498913
;
Laudo Pericial Definitivo no 21.3.10.9035.2025.056190-A01 – ID 347498926
).

Observa-se que a busca pessoal foi precedida de patrulhamento de rotina e tentativa de fuga para o interior da residência ao avistar a viatura policial.

A operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC no 1011239-35.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - 10.7.2022). Isso porque as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem “
antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia
”, razão pela qual constituem-se “
meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas
” (JOÃO ROTH, Ronaldo (
org
). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52).

Atente-se, ainda, que a fundada suspeita possui valoração subjetiva, obtida em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência, notadamente ao considerar “
os agentes de segurança, que atuam no patrulhamento local e no combate à criminalidade, possivelmente possuem um olhar mais aguçado para determinadas situações, o que pode ir além da visão do cidadão comum
” (STF, RE 1513776/RS – Relator: Min. Alexandre de Moraes – 26.9 2024). Em outras palavras, “
não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese
” (STF, RHC 1.349.297 – Rel. Min. Alexandre de Moraes, 13.10.2021).

Em suma, realizou-se a busca pessoal em conformidade com a lei processual penal (CPP,
arts
. 240, §2o, e 244), razão pela qual não se evidencia qualquer ilegalidade do ato policial.

Por sua vez, diante das circunstâncias pretéritas [tentativa de fuga para o interior da residência ao visualizar guarnição policial, apreensão de porção de droga em busca pessoal e visualização de movimentação “suspeita” no interior da residência], os policiais militares ingressaram na residência e realizaram a busca domiciliar, oportunidade na qual localizaram os demais entorpecentes e apetrechos.

O c. STF tem firmado posição hígida de que “
a fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar
” (
AgReg
no RE no 1.447.032/CE – Relator: Min. Luiz Fux – 12.9.2023;
RE 1.491.517

Relatora:
Min.
a
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno – 14.10.2024; RE 1.492.256, Relator: Min. Edson Fachin, Relator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes – 17.2.2025
).

No mesmo sentido, o c. STJ, recentemente, tem adotado nova posição jurisprudencial no sentido de que “
a fuga do réu para dentro do imóvel, ao verificar a aproximação dos policiais, configura justa causa para busca domiciliar sem mandado
” (
RE no
AgRg
no HC n. 931.174/MG. Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma – 18.3.2025;
AgRg
no HC n. 872.060/RS, Relator: Min. Og Fernandes, Sexta Turma – 1o.7.2025;
AgRg
no HC 1035519/SP, Relator: Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma – 2.3.2026)

Indubitavelmente, a discricionariedade afigura-se inerente a atuação policial, “
refletindo a liberdade que a lei confere ao agente público para tomar decisões baseadas na análise do contexto e das circunstâncias de cada situação
”, e essa prerrogativa assume uma finalidade central, “
dado que as demandas da atividade de segurança pública exigem respostas imediatas e adaptáveis
” (SILVA JÚNIOR, Mário Jorge Ferreira. Policiamento E Supressão ao Direito Fundamental à Inviolabilidade Domiciliar: análise da atuação da Polícia Militar de Alagoas nas buscas domiciliares em Maceió/AL. Dissertação (mestrado em Direito), UFAL, 2024).

Por este motivo, a atividade policial não pode ser medida ou avaliada por ideal teórico. Há uma distância abismal entre o “ideal” da atuação policial e a “realidade” física e estrutural dos órgãos de repressão ao tráfico de drogas. Igualmente, não se deve colocar em dúvida ou desconfiança na atividade policial diante da presunção de legitimidade e boa fé dos atos praticados por servidores públicos, bem como do dever constitucional de agentes de segurança pública agirem de ofício em face de crimes permanentes.

De mais a mais, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC no 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Na essência, o contexto antecedente ao ingresso domiciliar traduz fundadas razões para a busca domiciliar, o qual, por consequência lógica, seria um local de crime permanente e/ou comércio de entorpecentes.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“
A busca domiciliar foi precedida de fundadas razões, com flagrante visual direto da prática delituosa, tentativa de fuga e apreensão de droga, autorizando o ingresso forçado no domicílio, nos termos do art. 5o, XI, da CF/1988 e da jurisprudência firmada no Tema 280/STF.”
(AP No

1004617-08.2022.8.11.0042 - Terceira Câmara Criminal – 22.1.2026).

Assim sendo, reconhece-se a legalidade das provas decorrentes das buscas pessoal e domiciliar.

Com essas considerações, acompanha-se o voto do segundo vogal [Des. Wesley Sanchez Lacerda].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026